Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-28.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003120-28.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABONAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.644.095/0001-98 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0005-35 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS APENAS EM PARTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR
DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JUÍZO INTEGRANTE DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

s
er

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa

à

dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que
houve

atraso

superior a
o
permitido

em
lei para que a
parte

reclamada

realizasse
o
descarregamen
to
e o recurso não aborda esse tema
.

2.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da
relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

3.
Os

Juizados

Especiais

Cíveis

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
incluindo
-se
aí
o
julgamento
de
ações

oriundas
dos
contratos
de
transportes
de
cargas
,
porquanto

integrantes
da
Justiça

Comum
(§ 3º, art. 5º, da Lei nº 11.442/20
07).

4.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

Não

há

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
de
documentos
e o
magistrado

julga
o
feito
de forma
antecipada
.

5.
Recurso

conhecido

em

parte
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003120-28.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorren
te
:
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Recorrido
:
FABONAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABONAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo que o período para descarregamento de carga

ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devido
o
pagamento

indenizatório
à
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
indenização
legal
n
a

quantia
de R$ 10.183,17.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
.
Arguiu
: a)
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
; b)
incompetência
dos
juizados

especiais

cíveis
para
processar
e
julgar
a
lide
; e c)
nulidade

por

cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
sust
entou
,
em

resumo
,
não

possuir
o
dever
de
indenizar
,
porquanto

não

cometeu

qualquer

ilícito
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

recorrida

arguindo

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade

e, no
demais
,
contrapondo
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a

reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPI
O DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecid
os

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
po
r

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

p
rincípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contesta
ção
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
1
5/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que
o
atraso
verificado

ultrapassou
o "
limite

inserto
no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007
(
cinco
horas)
".

Todavia
,
nas

razões

recursais
, a
parte

recorrente

apenas

alega
que
não

cometeu

ato

ilícito
e,
em

razão

disso
,
não

possui
o
dever
de
indenizar
a
parte

reclamante
,
mas

não

impugna

os

pontos

referentes

ao

atraso
no
descarregamento
da
car
ga
,
que
ensej
aram

a

indenização
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida

em

relação

ao

dever

indenizatório
da
parte

reclamada
,
há

inépcia

recursal

neste

ponto
,
diante
da
nã
o

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
não

devendo
o
recurso

ser

conhecido

quanto
à
aludida

matéria
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

supo
sta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
d
o

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

p
róprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
transporte

rodoviário
de
cargas
-
transportador
e
cossignatário
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

exam
inados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
.

Nos
termos
do caput do
artigo
3º da Lei nº 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
sendo

válido

dizer
que "
compete à
justiça

comum
o
julgamento
de
ações

oriundas
dos
contratos
de
transportes
de
cargas
" (§ 3º, art. 5º, da Lei nº 11.442/2007).

Importante

dizer
que
a

expressão
“
Justiça

Comum
” no
referido

dispositivo

deve

ser

interpretada

apena
s
para fins de
excluir
a
matéria

aqui

tratada
da
competência
da
Justiça

Especializada
do
Trabalho
, e
não
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, o
s

qua
is
,
aliás
,
integra
m
a
Justiça

Comum
.

Nesse

sentido
:

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA
INDENIZATÓRIA. APL
ICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESTINATÁRIA FINAL DA CARGA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º-A, §2º DA LEI 11.422/2007. RESPONSABILIDADE SOLI
DÁRIA. ATRASO NO CARREGAMENTO DA CARGA COMPROVADO. SUPERIOR AO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA PARA CARREGAMENTO DA MERCADORIA QUE DEVE SER PAGO AO AUTOR. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 11, §5º, DA LE
I 11.442/2007. INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(TJPR - 1ª
Turma

Recursal
- 0001561-14.2020.8.16.0139 -
Prudentópol
is

- Rel.
: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ
- J.
20.09.2021)

"(...)
Artigo
5º, da Lei
nº
11.442/07 que,
ao

estabelecer
a
competência
da
Justiça

Comum

não

excluiu

os

Juizados

Especiais
mas,
apenas
,
afastou
a
competência
da
Justiça
do
Trabalho
.
Recurso

provido
, para
reformar
a
sentença
de
extinção
do
feito

sem

julgamento
do
mérito
e
determinar

seu
regular
prosseguimento
." (
TJSP;
Recurso

Inominado

Cível
1003668-75.2019.8.26.0428; Relator (a): Bianca
Vasconce
los

Coatti
;
Órgão

Julgador
: 4ª
Turma

Cível
;
Foro
de
Paulínia
-
Juizado
Especial
Cível
e Criminal; Data do
Julgamento
: 18/06/2021; Data de
Registro
: 18/06/2021)

Dessa
forma,
rejeito
a
preliminar

suscitada
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)

forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
,
visto
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

mei
o
documental.

Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do CPC,
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e com vistas a
não

haver

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(
artigo
5º,
inciso
LXXVIII, CRFB), nota-se
ser

desnecess
ária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
,
como

bem

realizado

pelo

juízo

a quo
.

Ademais
, para que
houvesse
eventual
cerceamento
de
defesa
, a
parte

reclam
ada

deveria

ao

menos

ter

apontado

especificamente

quais

fatos

pretendia

comprovar

por

meio
da
audiência
de
instrução
e
qual

sua

finalidade
e
colaboração
para o
deslinde
do
feito
,
porém

não
se
manifestou

neste

sentido
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamada
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo

qual

rejeito

a
preliminar
de
levantada
.

Mérito.

Considerando que a questão de mérito
diz respeito a
o atraso
n
o descarregamento,
que não foi objeto de impugnação no recurso
, como já salientado, nada mais há a decidir.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso

em

relação

às

preliminares

suscitadas
, mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuia
bá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024